Tribunal: STF
Processo: RE 216286
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IPMF. INCIDÊNCIA SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS EMPRESAS
PRODUTORAS DE ÁLCOOL CARBURANTE. PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE
TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
O princípio da exclusividade tributária, previsto no artigo
153, incisos I e II, da Constituição Federal, aplica-se às operações
mercantis envolvendo os serviços e produtos pertinentes à energia
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo,
combustíveis e minerais do País, não se estendendo às movimentações
financeiras delas decorrentes. Precedente.
         Recurso extraordinário não conhecido.